Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-09.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002749-09.2012.8.14.0097

APELANTE: IGOR LOPES FROTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002749-09.2012.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: Benevides

APELANTE: Igor Lopes Frota (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Igor Lopes Frota, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 11186257).

Em suas razões (ID 11186258), a defesa
pleiteia a absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, bem como a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 11186261), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 11788422)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 12/12/2012, policiais militares lotados nesta Circunscrição Policial, estavam fazendo ronda no Distrito de Benfica, quando receberam denuncia anônima, de que um rapaz estaria traficando drogas no bairro "sapolândia". Imediatamente, a par das informações, os policiais se dirigiram ao local para averiguar e lá chegando, encontraram o ora acusado, o qual ao perceber os policiais, tentou empreender fuga, mas, foi logo alcançado pelos policiais, sendo revistado foi encontrado em seu poder, um frasco porta sal, contendo 17(dezessete) petecas de cocaína.

Diante da constatação da droga, o nacional IGOR foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde delatou que havia adquirido a droga da nacional KARINA DO SOCORRO RODRIGUES TAVARES, a qual foi localizada em sua casa e detida pelos policiais.

O indiciado ao ser interrogado na fase policial, confessou que a droga apreendida era sua e que entrou para tráfico de drogas há cerca de l(um) mês e que havia adquirido a droga da nacional KARINA. A indicada KARINA foi ouvida e negou que seja traficante, bem como de ter fornecido a droga para o acusado. Importante frisar que no momento da abordagem, nada foi encontrado em poder ou na casa de Karina que venha a comprometer a sua reputação, pelo que não há indícios para a sua inclusão na denúncia.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 11186256).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa em suas razões pugna, unicamente, pela absolvição do apelante, sustentando fragilidade no acervo probatório, bem como, de forma subsidiária, requer a desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Averbo, de pronto, não assistir razão ao recorrente, no que concerne a seu
pedido absolutório, bem como, ao pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 11186239) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 86/2012 (ID 11186256), que após realização de exames macroscópicos e testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“5,0 (cinco gramas) de Cocaína, acondicionada em 17 (dezessete) petecas, contendo substância pulverulenta, que estavam no interior de um porta sal”.

Com efeito, em relação à autoria, mostra-se inconteste, especialmente em razão dos depoimentos policiais
colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares PAULO DIAS DE OLIVEIRA e DILSON HARLEN NASCIMENTO NUNES,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória (ID 11186257
):

A testemunha, ouvida em Juízo, POLICIAL OLIVEIRA declinou que:

é policial e que participou das diligências que resultaram na prisão do denunciado; que as diligências foram feitas com base em uma denúncia anônima, que ao chegar no local indicado encontraram o acusado junto com uma mulher, que o denunciado num primeiro momento tentou fugir, mas logo foi pego pelos policiais, que com o acusado foi encontrada a droga apreendida, que não lembra a quantidade de drogas encontrada, nem como estava acondicionada, que havia outra pessoa com o acusado na casa onde foi feita a revista.

Ouvida em Juízo, a testemunha POLICIAL MILITAR DILSON HARLEN NASCIMENTO NUNES relatou que:

é policial e que participou das diligências que resultaram na prisãodo denunciado; que sua guarnição foi acionada para dar apoio, que o local onde o acusado foi preso é de alta incidência de tráfico de drogas, que foi encontrada uma quantidade de drogas com o acusado, mas não recorda a quantidade e que o até o local onde guardava a substância entorpecente, que no momento de sua, prisão o acusado informou que adquiriu a droga de Karina, que se deslocaram até-áicasá de Khrina, porém não foi encontrado nada ali.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a traficância, sustentando que a droga era para seu consumo próprio.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar” e “ter em depósito”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se que a forma de acondicionamento, reforça a prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria, ressalte-se que toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023